Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701580-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) REQUERENTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça (ID 61795491). Brasília/DF, 25 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006